Tribunal: TJES
Processo: 5000227-65.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-65.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Estado do Espírito Santo

APELADO: A J VIEIRA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL REQUERIDAS E NÃO APRECIADAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em face de A. J. Vieira Transporte e Comércio Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando a alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública e a pendência de requerimentos de diligências não apreciados pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Aplicação da Prescrição Intercorrente em Execuções Fiscais

Nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), constatada a inexistência de bens penhoráveis e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente a suspensão da execução pelo prazo de um ano, findo o qual começa a contagem do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 566
, fixou tese vinculante no sentido de que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente na data em que a Fazenda toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis (
REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques
).

B. Suspensão e Interrupção da Prescrição

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 06/12/2007, com citação da executada em 11/02/2008.

Em 27/03/2008, houve parcelamento da dívida, o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e interrompeu o prazo prescricional, nos termos da Súmula 248 do STJ.

Após o inadimplemento do parcelamento, o Município requereu o prosseguimento da execução, com penhora online via BacenJud e Renajud, diligências concluídas sem êxito em 2018. Em razão da inexistência de bens, o feito foi arquivado provisoriamente em 26/07/2018, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, que expirou em 26/07/2019.

O prazo prescricional quinquenal começou a correr a partir de 26/07/2019, tendo previsão de término em 26/07/2024. Assim, a sentença proferida em 08/03/2024 incorreu em erro ao reconhecer prematuramente a prescrição intercorrente.

C. Fatores que Obstam o Reconhecimento da Prescrição

O Município não permaneceu inerte, tendo requerido diversas medidas para localização de bens (id. 10653961), que não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Ademais, os autos passaram por restauração em virtude da inundação do Fórum de Iconha em 17/01/2020, sendo restabelecidos apenas em 24/02/2023, com ciência das partes em 21/05/2023. Tal fato impede que o suposto lapso temporal seja imputado à inércia da Fazenda Pública.

Nos termos do
Tema 568 do STJ
, simples petições da Fazenda Pública não têm o condão de interromper a prescrição intercorrente, mas eventual deferimento das medidas pleiteadas e a consequente localização de bens podem fazê-lo retroativamente à data do requerimento.

Assim, não havendo inércia da Fazenda e estando pendentes de apreciação diligências requeridas para o prosseguimento da execução, a sentença deve ser anulada para que o feito retome seu curso no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A suspensão da execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis.

O parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça com o inadimplemento do acordo.

A restauração de autos em razão de evento imprevisível (inundação do fórum) impede que a inércia processual seja imputada à Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente.

A pendência de análise de requerimentos de diligências pelo juízo obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois eventual deferimento pode resultar na interrupção do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º; Súmula 248 do STJ; REsp 1.340.553/RS (
Tema 566
); REsp 1.645.333/PR (
Tema 568
).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018; STJ, REsp 1.645.333/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000227-65.2022.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: A. J. VIEIRA TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em razão de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única daquele juízo, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
A. J. VIEIRA TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.
, que declarou a prescrição intercorrente.

Em suas razões (id. 10653965), sustenta o apelante a inocorrência de prescrição, ante a ausência de inércia e a pendência de requerimentos formulados pela Fazenda sem apreciação judicial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dessa forma, a suspensão da execução, na forma do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/1980 estaria condicionada, em princípio, à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso, em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de 06/12/2007 e a executada citada em 11/02/2008.

Posteriormente, em 27/03/2008, o ente público estadual informou nos autos a realização de acordo de parcelamento e requereu a suspensão do feito, o que restou deferido pelo juízo
a quo
.

Frustrado o parcelamento, o Estado pleiteou, em maio de 2015, o prosseguimento da execução, com a penhora online junto aos sistemas BacenJud e RenaJud, o que foi deferido, sendo a diligência concluída em 2018.

Contudo, face à infrutífera localização de bens e valores, fora determinado o arquivamento provisório do feito (fl. 55).

Observa-se, portanto, que o apelante teve ciência da não localização de bens da parte apelada no dia
26/07/2018
, quando os autos foram remetidos à Procuradoria com tal informação. Nesta data, portanto, se iniciou, de forma automática, o lapso de 01 (um) ano de suspensão.

Desse modo, evidencia-se que o termo
a quo
da prescrição intercorrente se iniciaria 26/07/2019 e findaria em 26/07/2024, de modo que a sentença proferida em 08/03/2024 adotou parâmetros equivocados da contagem do referido prazo.

Como se sabe, o parcelamento da dívida tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, interrompendo o lustro prescricional que se reinicia com o eventual inadimplemento da obrigação.

Soma-se a isso o fato de que os autos passaram por restauração em virtude da inundação do Fórum de Iconha ocorrida no dia 17/01/2020, sendo o feito restaurado apenas em 24/02/2023, com ciência das partes em 21/05/2023, não podendo, neste contexto, a aludida inércia ser imputada à parte recorrente.

Registre-se ainda que o apelante requereu diversas medidas
visando a localização de bens, por meio da petição de id. 10653961, não apreciadas pelo juízo.

Não há dúvida de que meros requerimentos de diligências visando a localização de bens não são aptos a interromper o lustro do prazo da prescrição intercorrente (Tema 568 do STJ).

Contudo, tais pleitos devem ser apreciados pelo juízo, haja vista que, em caso de deferimento, se não forem localizados bens, o prazo prescricional segue sua contagem normalmente. Lado outro, sendo encontrados, interrompe-se o referido prazo retroativamente à data do protocolo do pleito.

Desse modo, não verificada a prescrição intercorrente, tenho que a sentença comporta anulação, a fim de que o feito retome seu curso no juízo de origem.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença pelos fundamentos expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)